Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712576-28.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LAURA BEATRIZ BEZERRA E VASCONCELOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem resolução de mérito, o processo em que contende com LAURA BEATRIZ BEZERRA E VASCONCELOS. Na inicial, a parte autora requereu o deferimento de liminar para determinar a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, assim como a citação do requerido para pagar o débito atualizado. Pediu, no mérito, a procedência da demanda, decretando-se a consolidação do domínio e da posse plena e exclusiva do bem a favor da requerente (ID 42607465). Na sentença, o magistrado indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Asseverou que inexiste a comprovação da mora em razão do retorno da correspondência com a informação "endereço insuficiente", e que, concedida ao autor a oportunidade de sanar a deficiência, em conformidade com o art. 15 da Lei n. 9.492/97, este não logrou fazê-lo (ID 42607488). Nesta via recursal, Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A requer a reforma da sentença. Aduz que o inadimplemento da obrigação, por si só caracteriza de pleno direito a mora do devedor e a consequente rescisão contratual. Ademais, sustenta a validade da notificação encaminhada ao endereço de e-mail do devedor, informado no contrato (ID 42395790). Em consulta ao sistema, verifica-se que o processo foi incluído para julgamento na 8a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 22/03 até 29/03) - De 22/03/2023 a 29/03/2023. Na data de 16/02/2023, sobreveio petição protocolada por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em que aduz ser a atual detentora dos créditos oriundos do AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em razão de contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças (ID 43680518). Assim, requer seja deferida a substituição processual, para que passe a figurar como autora da ação, ou, alternativamente, o seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do Código de Processo Civil de 2015. Desta feita, intimem-se o apelante, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, e a apelada, LAURA BEATRIZ BEZERRA E VASCONCELOS, por meio de seus representantes legais para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem quanto à referida petição, no que tange à legitimidade para o polo ativo da demanda. Mantida a inclusão do processo em pauta. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2023 18:02:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador